Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702192-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LETICIA RODRIGUES CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão (Id. 223159315 dos autos no 0745689-51.2023.8.07.0001) que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais e materiais ajuizada por LETICIA RODRIGUES CARNEIRO em face do ora agravante e outros, entre outras questões, determinou a aplicação de astreintes no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00, em caso de não cumprimento da decisão que determinou a exibição de documentos pelo banco réu. Em suas razões recursais, o banco réu alega que apenas é cabível a aplicação de multa diária quando restarem esgotadas todas as medidas coercitivas para a exibição do documento em questão. Ressalta que o réu não apresentou qualquer óbice ao cumprimento da decisão judicial, sendo indevida a aplicação da penalidade mais gravosa desde o início. Aduz que, no mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1763462/MG firmou entendimento de que “Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015” (Tema 1000 do STJ). Subsidiariamente, alega que a multa foi fixada em valor elevado, devendo ser reduzida para patamar razoável e proporcional, assim como o seu teto de limitação, sob pena de enriquecimento ilícito da autora. Salienta que o valor fixado a título de multa ultrapassa o valor atribuído à causa (quantia correspondente à obrigação principal), podendo acarretar desvio de finalidade do instituto. Sustenta a presença de requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, para que, reformando a decisão agravada, seja afastada a determinação de incidência de multa diária. Subsidiariamente, pleiteia a redução da multa fixada, bem como do valor da sua limitação. Preparo nos Ids. 68095247 e 68095248. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários. Assim, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pelo Colegiado da Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, a plausibilidade do direito invocado. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora